Tribunal: STF
Processo: RHC 94802
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas
   praticado sob a vigência da Lei nº 6.368/76. Impossibilidade de
   aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art.
   33 da Lei nº 11.343/06. Paciente que se dedicava à atividade
   criminosa.
1. Para que a redução da pena prevista no § 4º do
   art. 33 da Lei nº 11.343/06 seja concedida, não basta que o
   agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário,
   também, que ele não se dedique às atividades criminosas nem
   integre organização criminosa.
2. O voto do eminente Ministro
   Felix Fischer, Relator do habeas corpus ora questionado, muito
   bem explicitou o motivo pelo qual não foi possível a aplicação
   daquele benefício ao paciente, ressaltando que "Tribunal a quo
   negou provimento ao recurso defensivo, a uma, por entender que o
   paciente se dedicava a atividade criminosa, fazendo do comércio
   de drogas seu meio de vida, a duas, porque a causa de diminuição
   da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343?2006 só se
   aplicaria àquele que como fato isolado vende substância
   entorpecente, a três, tendo em vista que a sua aplicação é
   restrita às condenações ocorridas com base na Lei nº 11.343?2006,
   não se podendo, assim, a pretexto de se aplicar a lei mais
   benéfica, combinar partes diversas das duas normas, porquanto
   isso implicaria, em última análise, na criação de uma terceira
   lei."
3. Na espécie, a dedicação do paciente ao tráfico de
   drogas ficou devidamente comprovada nos autos e não foi afastada
   pela defesa na apelação nem nas impetrações posteriores.
4.
   Recurso ordinário desprovido.